Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011164-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME
Processo na origem : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS n . 0030558-63.2011.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A., de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta contra Machado & Vieira Advogados-ME, para: a) reconhecer o excesso de execução de R$ 904.445,70 (novecentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos); b) condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da executada, fixados em 10% sobre o excesso reconhecido; c) homologar o cálculo apresentado pelo executado de R$ 17.655.674,40 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos); d) determinar a conversão e depósito em juízo da quantia constante do seguro garantia, quando do momento do eventual levantamento do valor, ou seja, após preclusa a via recursal; e) reconhecer o valor devido de forma incontroversa ao exequente de R$ 11.104.644,61 (onze milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos); f) determinar que seja oficiado o Juízo da Execução (13a Vara Cível de Belo Horizonte), a fim de informar a fase que se encontra o feito executivo e os embargos à execução, bem assim, a disponibilidade de numerário nos autos, para fins de compensação de créditos; g) compensar do valor incontroverso (R$ 11.104.644,61), a quantia devida aos advogados da executada (R$ 90.444,57); h) determinar, após passado em julgado a decisão, o levantamento em favor do exequente de R$ 11.104.644,61 (onze milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos).
Explica que a agravada, Machado & Vieira Advogados-ME, ajuizou Ação de Cobrança pelo suposto não pagamento de serviços jurídicos prestados, que foi parcialmente procedente para condenar o banco agravante ao pagamento da quantia de R$ 5.543.517,87 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), cuja sentença transitou em julgado após a interposição de recurso e apelação e especial.
Complementa que ajuizou, perante o STJ, Ação Rescisória, fundado em erro de fato ocorrido desde o julgamento de primeira instância, o que culminará com o reconhecimento de nulidades insanáveis e restabelecerá o seu direito ao contraditório.
Alega, assim, ser obrigatória a suspensão do cumprimento de sentença, a fim de evitar decisões conflitantes, bem como evitar possível expropriação patrimonial. Reforça que o cumprimento de sentença encontra-se devidamente garantido com seguro judicial.
Realça a nulidade do trâmite processual do processo ordinário - em relação à prática de atos quando o processo encontrava-se suspenso -, o que afeta a exigibilidade do título judicial. Assevera não se tratar de discutir liquidez do título, mas sim, sua formação, o que precede qualquer discussão dos demais requisitos.
Sustenta que a r. sentença, cujo cumprimento pretende o agravado, foi proferida em flagrante inobservância do verbete 231 da Súmula do STF e, por sua vez, no disposto no § 12, do art. 525, do CPC, de modo que houve afronta ao seu direito fundamental de produzir provas, ainda que revel, o que torna o título inexigível.
Anota, de outro turno, que a decisão agravada não deixa claro quanto à compensação de créditos com a ação de execução no 0000907 -39.2018.8.11.0041.
Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença e, por sua vez, do próprio recurso, até o julgamento da Ação Rescisória.
No mérito, requer o reconhecimento da inexigibilidade do título ou que seja esclarecido o reconhecimento da compensação de créditos, e ainda, a condenação do agravado em honorários advocatícios considerando o valor da compensação.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, pretende o banco agravante a suspensão do Cumprimento de Sentença e, por conseguinte, deste recurso, até o julgamento da Ação Rescisória ajuizada no STJ.
Pois bem. Trata-se na origem de cumprimento de sentença, relativa à condenação imposta em Ação de Cobrança com trânsito em julgado.
Ao que se evidencia, a pretensão de suspensão do Cumprimento de Sentença tem por fundamento principal, nulidades no trâmite no processo ordinário, que já teve seu trânsito em julgado e é objeto da Ação Rescisória.
De outra via, embora em trâmite a Ação Rescisória por erro de fato, como noticiado pelo banco agravante, certo é que não foi recebida com efeito suspensivo, como consignado na decisão agravada:
Quanto à alegação da executada da necessidade de suspensão do processo em virtude do ajuizamento de ação rescisória, nota-se do caderno processual, consoante à decisão proferida pelo STJ, que a tutela de urgência foi indeferida, desse modo não há pertinência, nem mesmo fundamento jurídico, quanto ao pedido de sobrestamento.
O simples ajuizamento da ação rescisória, sem concessão de tutela suspensiva, não obsta o cumprimento da sentença que se visa rescindir, gozando o título dos seus atributos legais.
Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada, especialmente a relevância do direito invocado.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator